Tribunal: TJSP
Processo: 1501134-65.2019.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1o, INCISO IV, LEI No 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA (Sérgio) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
REDUÇÃO DA PENA-BASE – Inviabilidade. Maus antecedentes devidamente configurados, mantido o aumento já no mínimo de 1/6 (um sexto).
DETRAÇÃO - O pedido para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1o, INCISO IV, LEI No 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA (Sérgio) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
REDUÇÃO DA PENA-BASE – Inviabilidade. Maus antecedentes devidamente configurados, mantido o aumento já no mínimo de 1/6 (um sexto).
DETRAÇÃO - O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais.

Recurso improvido.